Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015772-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (AGRAVANTE), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CNPJ: 12.057.771/0001-02 (AGRAVANTE), JOSE REINALDO MARTINS FONTES JUNIOR - CNPJ: 01.106.382/0001-03 (AGRAVADO), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0001-40 (AGRAVADO), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0005-74 (AGRAVADO), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0001-01 (AGRAVADO), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0004-54 (AGRAVADO), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0002-59 (AGRAVADO), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0001-78 (AGRAVADO), BILD INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.656.177/0001-62 (AGRAVADO), THIAGO MULLER MUZEL - CPF: 297.242.188-48 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Comercial. Agravo de Instrumento. Representação comercial. Prescrição quinquenal. Empresa individual e pessoa física. Inexistência de dissociação. Prosseguimento da ação.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a prescrição das pretensões da parte autora Reginaldo Claudino Costa, sob a alegação de que a ação deveria ter sido proposta até maio de 2015. A demanda envolve a rescisão de contrato de representação comercial, alegadamente prestada por Reginaldo Claudino Costa (pessoa física) e Reginaldo Claudino Costa EPP (empresa individual), de forma concomitante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição em face da pessoa física Reginaldo Claudino Costa, considerando a concomitância na prestação de serviços com a empresa individual, que não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica da empresa individual (Reginaldo Claudino Costa EPP) não cria personalidade jurídica autônoma em relação à pessoa física do titular, sendo ambas a mesma pessoa para fins de responsabilidade.
4. O prazo prescricional aplicável às ações de representantes comerciais é de cinco anos, conforme o art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65.
5. Não se justifica a dissociação entre os períodos de atuação da pessoa física e da empresa individual, sendo inviável aplicar a prescrição apenas à pessoa física.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da ação com relação a Reginaldo Claudino Costa, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei nº 4.886/65 aplica-se igualmente à pessoa física e ao empresário individual, dada a inexistência de separação jurídica entre eles."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, art. 44, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: REsp nº 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO CLAUDINO COSTA E REGINALDO CLAUDINO COSTA EPP contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Rescisão Imotivada de Representação Comercial c.c Indenização de Cobrança c.c Exibição de Provas Documentais
” (Proc. nº 1058532-43.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra JOSE REINALDO MARTINS FONTES JUNIOR e Outros, proclamou a prescrição da pretensão apenas “
com relação ao autor Reginaldo Claudino”,
e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono das requeridas, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 155806664 dos autos de origem).

A parte agravante afirma que prestou serviços de representação comercial, contratados pelos agravados por meio de contrato verbal, “
durante o período de março/1995 a março/2020”,
sendo que até maio de 2010 os serviços foram prestados exclusivamente pela pessoa física, até que “
foi constituída a pessoa jurídica Reginaldo Claudino Costa – EPP, segunda requerente, a partir de quando os serviços de representação comercial foram prestados às requeridas por ambos”,
porém, a rescisão se deu de forma unilateral e injustificada, “
sem concessão de aviso prévio ou pagamento dos direitos previstos pela Lei nº 4.886/1965”.

Alegam que não há falar em prescrição em face da pessoa física, pois “
não houve descontinuidade na prestação dos serviços pelo autor pessoa física, mas tão-somente uma concomitância com a pessoa jurídica, conforme comprovado através das notas fiscais anexadas à inicial”.

Inclusive, “
para melhor definição da atuação das Agravantes, já comprovada mas passível de ampliação, (...) há necessidade de levantamento exato do volume total de negócios realizados pelas requeridas no âmbito de atuação exclusiva dos requerentes, o que somente é possível mediante exibição de todas as notas fiscais e registros comerciais decorrentes de negócios realizados nos estados de Mato Grosso e Rondônia, com ou sem intermediação dos requerentes, nos termos do art. 31 da Lei nº 4.886/64, durante o período de vigência contratual
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o prosseguimento do processo com relação a Reginaldo Claudino Costa; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. nº 218706681).

A decisão vinculada ao Id. nº 220908685 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 219322667).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada proclamou a prescrição da pretensão
com relação ao autor Reginaldo Claudino, sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, quanto ao prazo prescricional, devemos registrar que o contrato firmado entre as partes é de representação comercial,
sendo aplicável a Lei 4.886/65
, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, assim se aplica ao caso em questão o ar. 44, § Único, da Lei n. 4.886/65, que estabelece ser o prazo prescricional é quinquenal para o representante comercial pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos.

Sem delongas, pela narrativa da inicial verifica-se que
“[...] os serviços foram prestados pelo requerente Reginaldo Claudino Costa, enquanto pessoa física, até que em maio/2010, foi constituída a pessoa jurídica Reginaldo Claudino Costa – EPP, segunda requerente [...]”
, portanto Reginaldo Claudino Costa deveria ter ingressado com a ação competente até maio de 2015,
enquanto não tinha sido alcançada pela prescrição, assim
Julgo Extinto o Processo Com Resolução de Mérito, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da prescrição com relação ao autor Reginaldo Claudino. Condeno o autor, Reginaldo Claudino, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono das requeridas, este último arbitro em 10% (dez) sobre o valor da causa nos termos do art. 85,§ 2º, CPC.
Proceda-se as alterações necessárias. ”

Pois bem.

O documento vinculado ao Id. nº 46424319 mostra que, a natureza jurídica do CNPJ constituído pelo autor/agravante é de empresário individual e, como se sabe, empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa, afinal, esse
tipo empresarial
(empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo o CNPJ mero código atribuído pela Receita Federal para fins tributários
, isto é,
são a mesma pessoa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada. 3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º, 6º, e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional. 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial). 8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora. 9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Assim, embora não há falar em prescrição com relação ao
autor
Reginaldo Claudino, já que, no caso, não deve ser feita essa dissociação entre pessoa física e pessoa jurídica, considerando a natureza jurídica do CNPJ que foi constituído pelo autor/agravante, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal para o representante comercial pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos (Art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar o prosseguimento do feito com relação a Reginaldo Claudino Costa, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos, nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024